Tribunal: STF
Processo: RHC 264936
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO DESPROVIDO. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência a recurso ordinário em habeas corpus formalizado contra acórdão do STJ.

    2. A parte agravante, sustentando configurada ilegalidade evidente a justificar o conhecimento do recurso ordinário, postula a absolvição ante a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas autônomas para justificar a condenação.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser empregado como sucedâneo de revisão criminal ou quando configurada supressão de instância.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.

    5. Não se admite habeas corpus, sob pena de supressão de instância, quando as questões apresentadas não tiverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator.

    6. No caso concreto, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício.

    IV. DISPOSITIVO

    7. Agravo interno desprovido.